Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO AO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. A consignação em pagamento configura modalidade especial de pagamento, traduzindo-se em meio de liberação do devedor. Nos casos previstos em lei, o devedor ou terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

2. É inadequada a ação de consignação em pagamento proposta por entidade privada de previdência complementar com a finalidade de se exonerar da revisão de benefícios após ter recebido, do patrocinador, contribuições decorrentes de condenação em reclamação trabalhista.

3. No caso dos autos, existe justa causa para a recusa do recebimento dos valores ofertados e não há dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, uma vez que a questão foi decidida em reclamação trabalhista. Não merece reparo a sentença que rejeitou o pedido inicial.

4. Apelação desprovida.